Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734532-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: YSIS DOS SANTOS COBRA, 29.829.026 YSIS DOS SANTOS COBRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos ação de execução de título extrajudicial n.o: 0732689-13.2025.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca Rio de Janeiro/RJ. Confira-se a decisão (ID 243487936, dos autos da origem): Tratando-se de duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. (...) O que se percebe, portanto, no caso sob análise, é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, (...) Destarte, considerando que os protestos foram efetivados no Rio de Janeiro/RJ, (id. 240330168), afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação, de forma declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca Rio de Janeiro/RJ, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe. Nas razões recursais (ID 75253190) relata a agravante que ajuizou ação de execução em face da agravada e que o Juízo da origem declinou da competência com o argumento de que os protestos foram realizados no Rio de Janeiro. Ressalta que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir questões e que em caso de incompetência relativa não é possível sua declinação de ofício , como também a matéria deverá ser arguida em sede de contestação. Requer o efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão prolatada pode causar-lhe dano irreparável,pois inviável remessa dos autos para a comarca do Rio de Janeiro. Pede o provimento do recurso para a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 75313830). É o relatório.Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código do CPC os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida . Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (processo n. 0732689-13.2025.8.07.0001) iniciada por SOL – Comércio e Serviços de Informática Ltda. (agravante) contra YSIS DOS SANTOS COBRA (agravada). Analisada a petição inicial, o Juízo da origem declarou, de ofício, sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca Rio de Janeiro (ID 243487936, dos autos da origem). No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos para o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, quanto ao provável dano, é necessário que a parte demonstre que a demora na apreciação do pedido pode afetar substancialmente o direito da parte, se não concedida a medida pretendida. Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sob o argumento de ser em Brasília o foro eleito pelas partes. Prevê o art. 17 da Lei 5474/1968 que O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Na hipótese, a duplicata foi protestada no Rio de Janeiro, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada (Nota Fiscal e Instrumento de Protesto – ID 240330168, na origem). Logo, ainda que a parte agravante afirme que elegeu foro de Brasília para dirimir controvérsia, não há como desconstituir o definido pelo Juízo na origem de que o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Destaque-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. ‘O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital